Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ Trata-se, em síntese, de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência arbitrados em ação rescisória proposta pelo espólio ora executado, vencido na demanda. Em petição de ID 55020991, a exequente EGA requereu a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado no rosto dos autos do processo n. 0052466-21.2008.8.07.0001. Esclareço que referido valor foi depositado naqueles autos pela própria exequente EGA como condição para a adjudicação e consequente imissão na posse de imóvel do devedor, localizado no Lago Norte. Ocorre, porém, que o espólio executado, na petição de ID 55508296, comunica a oposição de embargos de terceiro pela viúva do devedor (processo no 0703862-26.2024.8.07.0001), tendo o d. Juízo a quo deferido tutela de urgência para determinar o recolhimento do mandado de imissão de posse, até que seja possível concluir se se o imóvel é ou não é utilizado por ela como moradia. A exequente, por sua vez, alega que não há qualquer impedimento para a expedição do alvará requerido, que nada tem a ver com o mandado de imissão de posse. Além disso, afirma que a eventual anulação da adjudicação faria com que os valores depositados naqueles autos, ora transferidos para o presente feito, voltassem a ser de titularidade da exequente EGA (ID 55555260). Todavia, na hipótese de anulação da adjudicação, as partes retornarão ao estado anterior. Consequentemente, o valor depositado pela exequente EGA para fins de adjudicação do imóvel deverá retornar para ela, e não para o pagamento de honorários de sucumbência neste cumprimento de sentença. Esclareço que, se liberado esse valor para pagamento dos honorários do advogado da exequente EGA nesta ação rescisória, ocorrerá que a própria exequente estará arcando com a dívida que é do espólio executado. Assim, se eventualmente for desfeita a adjudicação, o valor depositado pela empresa EGA retornará para ela, e não para pagamento de honorários de sucumbência devidos pelo espólio executado. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de expedição de alvará. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator